Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESNECESSÁRIA. PEDIDOS DE DANO MORAL, MATERIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. AUSENTES NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora deferido. Contrarrazões não apresentadas.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que a sentença é nula, pois prolatada com base em fundamentos aos quais não foi oportunizado à parte se manifestar acerca do tema. Afirma que a sentença não tem embasamento técnico e que não podia pular a fase de saneamento do processo e nem efetuar o julgamento antecipado da lide. Aduz que não há fundamentação na sentença e que o ônus da prova deveria ser invertido. Discorre sobre a revelia do réu. Por fim, pugna pela nulidade ou reforma da sentença para condenação em danos morais, materiais, restituição de indébito e desconsideração da personalidade jurídica, além da inversão do ônus da prova e da condenação em custas e honorários do recorrente vencido.
4. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Não há que falar em ausência de oportunidade ao autor sobre dilação probatória. Em 28 de outubro de 2022 houve audiência de conciliação, onde a parte Requerente informou já ter juntado aos autos todos os atos probatórios necessários a propositura da ação, não tendo outras provas a produzir, soando de forma contraditória, agora em sede de razões recursais, a afirmação de que não lhe fora oportunizado o contraditório, de modo que a sentença não deve ser anulada.
5. A respeito, cito o seguinte precedente: “O instituto do julgamento antecipado da lide encontra-se disciplinado no art. 355 do CPC, aplicável em caso de revelia ou quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir provas em audiência. Se, a despeito da revelia da parte ré, a qual no caso é ente público, os autos já se encontravam com elementos probatórios bastantes para a solução da lide, não consubstancia cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada." Acórdão 1131758, 07017850320188070018, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018.
6. Ainda, é importante frisar que a sentença cumpriu os requisitos legais, foi bem fundamentada e de acordo com valores e provas anexadas aos autos, além de ter bom embasamento técnico e indicar os dispositivos normativos cabíveis para o caso.

7. Revelia. Inicialmente, cabe ressaltar que a revelia foi reconhecida em sentença de forma clara e transparente, o que, por si só, já é motivo para rejeição dos argumentos sobre tal instituto nas razões recursais. Sobre os efeitos da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Dito isto, diversamente do alegado nas razões recursais, não houve presunção pelo juízo de origem em sentido contrário ao alegado na inicial, apenas a constatação de que o afirmado não foi comprovado. Além disto, é importante mencionar que não houve desconsideração dos efeitos da revelia, já que, pela convicção do juízo de origem, com as provas anexadas aos autos, os pedidos iniciais não mereciam provimento.
8. Em relação a inversão do ônus da prova, esta ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (Art. 6o, VIII do CDC). No caso em análise, tais requisitos não foram cumpridos. O simples fato de uma relação ser de consumo, caso levada ao Judiciário, não implica automaticamente em inversão do ônus probatório. A regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
9. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "...3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ." AgInt no AREsp 1429160/SP.
10. Sobre os pedidos de condenação em danos morais, materiais e desconsideração da personalidade jurídica, o autor em momento nenhum discorre e fundamenta sobre eles nas suas razões recursais, apenas pleiteando nos requerimentos finais do recurso, motivo pelo qual o recurso inominado não deve ser conhecido nesta parte, ante a ausência de dialeticidade.
11. Precedente: "Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018) (grifo nosso).
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.